Tribunal: TJMT
Processo: 0024160-29.2013.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024160-29.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCELO DOS SANTOS - CPF: 910.268.141-20 (APELADO), MARIA ANGELICA BARBIERI (VÍTIMA), CAROLINA ANGELICA KARLINSKI HERRERO - CPF: 961.308.141-00 (VÍTIMA), DIOGO TARTARINI HERRERO - CPF: 857.698.601-97 (VÍTIMA), ILDMAR RAMOS LANÇONI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. BUSCA PELA CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DELAÇÃO ISOLADA FEITA NA FASE INQUISITORIAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória que rejeitou a pretensão condenatória em face de imputação de roubo majorado (art. 157, § 2o, I, II e V, do Código Penal), por ausência de provas suficientes da autoria.

2.

A acusação baseou-se na delação do corréu prestada exclusivamente em fase inquisitorial, não confirmada judicialmente, e em reconhecimento fotográfico não validado nos termos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para ensejar a condenação do acusado pelo crime de roubo majorado, especialmente à luz da ausência de confirmação judicial da delação e da precariedade do reconhecimento fotográfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A delação prestada pelo corréu na fase inquisitorial, sem confirmação posterior em juízo, constitui elemento probatório isolado, sem valor autônomo para fundamentar condenação penal.

4.

O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial é juridicamente ineficaz quando desacompanhado das formalidades previstas no art. 226 do CPP e não confirmado por reconhecimento pessoal válido.

5.

Não há nos autos qualquer outro elemento independente que corrobore a imputação ao apelado, como apreensão de bens subtraídos, identificação inequívoca ou provas materiais de sua participação.

6.

A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que a condenação criminal exige prova segura da autoria, sendo inadmissível baseá-la em elementos frágeis ou meramente indiciários.

7.

Em casos de dúvida quanto à autoria, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo, em respeito à presunção de inocência e ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A delação extrajudicial de corréu, desacompanhada de confirmação em juízo e de outros elementos de corroboração, não é apta a fundamentar condenação penal.

2.

O reconhecimento fotográfico isolado, não submetido ao contraditório nem às formalidades legais, carece de força probatória para comprovar autoria delitiva.

3.

A insuficiência de provas seguras impõe a manutenção da absolvição penal, em respeito ao princípio in dubio pro reo.

__ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, arts. 386, VII, e 226; CP, art. 157, § 2o, I, II e V.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação criminal
interposto pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n.o 0024160-29.2013.8.11.0042, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e
absolveu
o acusado
Marcelo dos Santos
, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, quanto ao delito tipificado no artigo 157, §2o, incisos I, II e V, do Código Penal (roubo majorado).

Inconformado, o Ministério Público sustenta que o conjunto probatório é robusto e suficiente para a condenação do apelado, requerendo, assim, a
reforma da sentença absolutória
(Id. no 271044903 – págs. 459/467).

Instada a se manifestar, a Defensoria Pública apresentou contrarrazões, nas quais pugna pelo
desprovimento
do recurso ministerial, defendendo a manutenção da absolvição do acusado, com base na ausência de provas contundentes da autoria delitiva (Id. no 271044908 – Págs. 470/488).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente
Dr. JOSÉ NORBERTO DE MEDEIROS JÚNIOR
, em parecer, opina pelo
provimento
do recurso interposto pelo órgão ministerial, consoante entendimento assim sumariado:

“Sumário: Recurso de Apelação Criminal – Roubo Majorado – Sentença absolutória com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal – Aplicação do princípio in dúbio pro reo – Recurso ministerial – Pretendida a condenação do apelado nos termos da exordial acusatória – Possibilidade – Materialidade e autoria devidamente comprovados nos autos – Coautoria demostrada pela delação do corréu Ildmar Ramos Lançoni, corroborada pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas – Conjunto probatório consistente – Pelo provimento do recurso.

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo Ministério Público.

Relata a denúncia em id. no 271043377 – Págs. 16/18:

“(...) No dia
27 de março de 2013
, por volta das 20h30min, na residência das vítimas Carolina Angélica Karlinski e Maria Angélica Karlinski, filha e mãe entre si, situação à Rua dos Eucaliptos, n° 16, bairro Jardim das Palmeiras, nesta capital, os denunciados ILDMAR RAMOS LANCONI e MARCELO DOS SANTOS, com unidade de desígnios e prévio ajuste de condutas com outros dois comparsas apenas um deles identificado como JEFFERSON DE TAL,
mediante grave ameaça exercida com três armas de fogo
, sabendo ser uma delas o revólver calibre 44, com marca e numeração ilegível s, após reduzir as capacidades de resistências das vítimas Carolina, de seu namorado, Diogo Tartarini Herrero, e Maria Angélica, inclusive com
restrições de suas liberdades
,
subtraíram para si coisas alheias e móveis,
consistentes em um uma aliança um anel de prata, um celular Sansumg Galaxi e um relógio de pulso, de propriedade da vítima Carolina; e um aparelho celular e uma aliança, de propriedade do ofendido Diogo. Pelo que consta dos autos, não teriam sido subtraídos objetos que guarneciam a casa e, tampouco, bens pessoais da ofendida Maria Angélica. Na data, dos fatos os denunciados e comparsas chegaram próximos do local do crime num veículo GM corsa Classic, cor preta de placas por ora ignoradas, conduzido por um dos comparsas não identificado. Apurou-se que no momento em que as vítimas Diogo e Carolina adentaram com sou veículo na área da casa, foram abordados pelos denunciados e comparsa, e, juntos renderam os ofendidos e, mediante grave ameaça exercida com as armas de fogo, anunciaram o assalto, exigindo-lhes as chaves da residência, o que fora negado pelos ofendidos. Neste momento, os denunciados e comparsas subtraíram as coisas das vítimas Carolina e Diogo. Em seguida, ao perceber que vítima Maria Angélica Angelica o telefone na sala da casa, um dos assaltantes determinou que ela abrisse a porta, sob a ameaça de matar a vítima Carolina, que foi postada de pé, defronte a porta, com uma arma de fogo encostada em sua cabeça. No interior da residência, um dos assaltantes permaneceu restringindo as liberdades das vítimas sob a mira da arma de fogo. Inclusive, tentou trancá-las no banheiro, levando-as, em seguida, para um dos quartos, enquanto ouros dois vasculhavam os demais cômodos da casa, em busca de objetos para subtrair. Ao perceber a aproximação de Policiais Militares que haviam sido acionados, os denunciados e um dos comparsas foragiram a pé. Apenas o denunciado ILDMAR foi preso em flagrante delito, num matagal, após perseguição, na posse da arma de fogo calibre 44 Após delação do denunciado ILDMAR, os milicianos se dirigiram até a residência do denunciado MARCELO, onde encontraram apenas seus documentos pessoais. Assim agindo, ILDMAR RAMOS LANCONI e MARCELO DOS SANTOS violaram a norma do art. 157 § 2°, incisos I, II e V, c/c art. 29, ambos do Código Penal, razão pela qual requer o recebimento desta denúncia, suas citações para responder aos termos da ação penal, a inquirição das pessoas abaixo indicadas a serem intimadas na forma da lei e, ao final, as condenações dos denunciados com aplicações das sanções previstas na legislação penal vigente.”

Após o regular do feito, o magistrado de primeiro grau, absolveu Marcelo dos Santos da imputação da prática do crime de
roubo majorado
, nos termos do artigo 157, § 2o, incisos I, II e V, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

Sustenta o
parquet
em suas razões do recurso ora interposto que, o conjunto probatório seria suficiente para ensejar a condenação, amparando-se, em especial, na delação do corréu Ildmar Ramos Lançoni e nos depoimentos das vítimas Carolina Karlinski e Diogo Tartarini Herrero. Com o devido respeito à combativa atuação ministerial,
razão não lhe assiste
.

A sentença absolutória examinou criteriosamente todos os elementos de prova dos autos e concluiu, com acerto, que
não houve demonstração suficiente da participação do apelado no evento criminoso
, seja pela
falta de corroboração judicial da delação do corréu
, seja pela
ausência de reconhecimento pessoal idôneo
, o que impõe a manutenção do decisum recorrido.

A principal fonte de imputação ao apelado é a delação prestada pelo corréu Ildmar na fase inquisitorial, que, embora pormenorizada,
não foi ratificada em juízo
. Tal declaração, sem corroboração por outros elementos produzidos sob o crivo do contraditório,
é juridicamente inidônea para sustentar uma condenação
.

O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência sedimentada nesse sentido:

“A delação do corréu, por si só, não respalda a condenação, especialmente quando não confirmada em Juízo”. ( RHC 121430, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 09/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 21-10-2016 PUBLIC 24-10-2016)

De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça ressalta a necessidade de
elementos de corroboração
:

“(...) E, terceiro, porque o
corréu
não tem o dever de dizer a verdade, de modo que seu depoimento,
por si só,
sobretudo
quando nem sequer confirmado em juízo,
é demasiado frágil para superar o standard probatório necessário para embasar uma condenação criminal” (STJ - AgRg no HC: 840442 BA 2023/0257044-3, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 16/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024)

No presente caso, não apenas o corréu
não foi ouvido em juízo
, como
tampouco existe qualquer outro elemento independente que corrobore suas imputações.
Trata-se, pois, de
delação isolada e extrajudicial
, sem validade autônoma para sustentar condenação criminal.

Outro ponto de fragilidade da tese acusatória reside no
reconhecimento fotográfico realizado na fase policial
, em que as vítimas teriam identificado o apelado como um dos autores do roubo. Ocorre que
há dúvidas substanciais sobre a identidade efetivamente reconhecida
, uma vez que o termo de reconhecimento se refere a "Marcos dos Santos", e não a Marcelo dos Santos, sendo ausente, inclusive, a imagem utilizada no procedimento.

Além disso, a jurisprudência tem reiteradamente repelido a utilização de
reconhecimento fotográfico isolado e desacompanhado do devido procedimento do art. 226 do CPP
como prova idônea de autoria, sobretudo quando não validado por reconhecimento pessoal ou outros meios robustos:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL REALIZADOS EM SEDE POLICIAL .
INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP.
EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que
"o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa"
2. No caso dos autos, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial . Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que o reconhecimento foi confirmado em juízo pela vítima, sob o crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa, não tendo ela esboçado dúvidas da autoria delitiva, além dos depoimentos de testemunhas em juízo.” 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 870649 MA 2023/0420955-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024)

No caso concreto,
não houve reconhecimento pessoal formal do réu
, nem em sede policial nem em juízo. As vítimas, ao deporem, demonstraram
confusão e contradições
.

Destaco trecho da sentença que bem reflete essa insegurança probatória:

“O acusado Marcelo não foi preso em flagrante delito, não foram encontrados em seu poder qualquer dos objetos subtraídos das vítimas ou a arma utilizada no crime, mesmo a polícia tendo diligenciado até a sua residência na época do fato.” (ID 271044896, pág. 5)

Portanto, a ausência de um reconhecimento pessoal válido e de elementos materiais que vinculem o apelado ao crime reforça o acerto da absolvição.

Todo o conjunto probatório dos autos revela
apenas suspeitas ou indícios frágeis
, que
não resistem ao grau de certeza exigido para uma condenação criminal
. Ao se analisar o conteúdo dos depoimentos colhidos em juízo, verifica-se que, embora as vítimas tenham descrito o modo de execução do crime com riqueza de detalhes,
não foram capazes de atribuir de forma segura e inequívoca a autoria ao apelado Marcelo
.

Em casos como este, impõe-se a prevalência do princípio
in dubio pro reo
, consagrado no art. 386, VII, do CPP, e derivado da presunção constitucional de inocência (art. 5o, inciso LVII, da CF/88).

Cabe observar, ainda, que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, diante da dúvida, deve prevalecer a absolvição:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA –
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
–
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO DE CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA NÃO COMPROVADA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Não havendo provas suficientes para evidenciar certeza da autoria do delito, a qual orbita em torno de suposições, deve ser mantida a sentença de absolvição, em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do in dubio pro reo.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1019686-69.2023 .8.11.0002, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 27/02/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/03/2024)

“APELAÇÕES – DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA [ART. 339, CAPUT, DO CP] – INEXISTÊNCIA DE PROVA SEGURA DE QUE O RÉU PRATICOU OS ATOS NARRADOS NA DENÚNCIA –
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO
– RECURSO DA DEFESA PROVIDO E
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.
Havendo dúvida objetiva quanto à autoria do delito, deve prevalecer o princípio da presunção da inocência.
Precedentes.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00263941320158110042, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 23/01/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/01/2024)

Diante de todo o exposto, é forçoso reconhecer que
não há nos autos lastro probatório mínimo apto a embasar um decreto condenatório
. A acusação sustenta-se em elementos frágeis, extrajudiciais, inconsistentes e não confirmados sob o devido processo legal.

A absolvição, portanto, não apenas é juridicamente correta, mas
constitui imperativo da legalidade, da justiça e do devido processo penal democrático
.

Com estas considerações, deve prevalecer a presunção de inocência do acusado, pois incertezas e “achismos” não bastam para incriminar um indivíduo, sob pena de fundar-se a condenação em mera probabilidade, o que não pode ser admitido em um Estado Democrático de Direito que tem a presunção de inocência como princípio constitucional.

Logo, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas judiciais são
insuficientes
para evidenciar a autoria do acusado
MARCELO DOS SANTOS
quanto à prática do crime de
roubo majorado,
razão pela qual se faz necessário manter a absolvição com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, com venia a dissonância do parecer
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo órgão ministerial, mantendo-se a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025